Tribunal: STF
Processo: RE 78016
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-05-21
Data de publicação: 1974-05-21

Ementa:
EMPREGADO DA 'A EQUITATIVA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL S/A DE
SEGUROS GERAIS'. APROVEITAMENTO PREVISTO PELO ART. 2. PAR. ÚNICO DO
DECRETO N. 58.859 DE 15.07.66 SOB O REGIME DE CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS
DO TRABALHO. NOMEAÇÃO PARA CARGO DE PROCURADOR DE 3. CATEGORIA DO
QUADRO DO PESSOAL. PARTE PERMANENTE DO IAPFESP. ANULAÇÃO DO ATO
ILEGAL DE NOMEAÇÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.